Tribunal: CARF
Processo: 10730.721231/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721231/2011-21
ACÓRDÃO
2202-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERIO WERNECK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser deduzida a importância comprovadamente paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721231/2011-21
2
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 20a
Turma da DRJ/RJ1, de lavra da Auditora-Fiscal Emi Okuyama (Acórdão 12-56.757):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 4/8), em 04/04/11,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF - do exercício de
2010 (ano 2009).
A notificação tratou da dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
21.138,41, pois, mesmo intimado, não apresentou escritura pública, decisão ou acordo judicial
fixando o valor da pensão alimentícia declarada para Jennifer Gomes da Silva Werneck (fl. 6).
A ciência ocorreu em 11/04/11 (fl. 23), e a impugnação foi apresentada em
02/05/11 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/22.
Em sua defesa, o Impugnante alega que foi citado na ação judicial n°
2007.001.145398-1 de seu outro filho, que paga 15% para sua filha. Apresenta cópia de partes da
ação às fls. 12/13, escritura declaratória às fls. 16/17, e extratos bancários às fls. 19/22.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser deduzida a importância comprovadamente paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Impugnação Improcedente Outros Valores Controlados

Cientificado do resultado do julgamento em 10/02/2014, uma segunda-feira (fls.
39), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 12/03/2014, uma quarta-feira
(fls. 42), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A interpretação adotada pela fiscalização quanto à identificação da beneficiária
da pensão alimentícia contraria a verdade material, na medida em que a parte-
recorrente afirma que não possui outra filha além daquela indicada, sustentando
que a pessoa mencionada no processo judicial é a mesma indicada na declaração
b) A glosa da dedução da pensão alimentícia ofende o reconhecimento dos fatos
efetivamente ocorridos, pois a parte-recorrente alega ter efetuado os
pagamentos de pensão de forma contínua, por meio de depósitos bancários,
descontos em folha e pagamentos diretos, desde os anos de 2009 a 2013
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721231/2011-21
3
c) A exigência de comprovação formal desconsidera a realidade fática dos
pagamentos, na medida em que a parte-recorrente sustenta que mudanças
contratuais de empregadores impediram, em determinados períodos, o desconto
em folha, o que não afastaria a obrigação nem os pagamentos realizados
d) A manutenção da autuação contraria a prova documental apresentada, pois a
parte-recorrente afirma ter juntado certidão de nascimento, escritura pública,
elementos do processo judicial e comprovantes de rendimentos com indicação de
descontos de pensão relativos aos filhos

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e pede a parte-recorrente seja acolhido o presente recurso para
assim ser decidido, mantendo-se a restituição do imposto de renda em sua
totalidade

É o relatório

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
O acórdão-recorrido entendeu que não restou comprovada a obrigação legal de
pagamento de pensão alimentícia em favor da filha da parte-recorrente, uma vez que os
documentos apresentados, notadamente o termo de assentada (fls. 12/13) e a escritura
declaratória (fls. 16/17), não permitiriam identificar, de forma inequívoca, a beneficiária Jennifer,
nem demonstrariam a existência de decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública apta
a amparar a dedução, nos termos do art. 78 do RIR/99
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a interpretação adotada pela
fiscalização quanto à identidade da beneficiária estaria equivocada, afirmando expressamente que
não possui outra filha além daquela indicada, de modo que a pessoa mencionada no processo
judicial corresponderia necessariamente à mesma beneficiária da pensão declarada
A dedutibilidade de valores pagos a título de pensão alimentícia submete-se ao
disposto no art. 78 do RIR/99, que condiciona o abatimento à existência de pagamento efetuado
em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos
termos do Direito de Família.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.926 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721231/2011-21
4
No caso concreto, o termo de assentada juntado aos autos (fls. 12/13) refere-se a
acordo celebrado em ação de alimentos movida por outro filho, no qual há menção genérica à
existência de “outra filha”, sem identificação nominal da beneficiária nem fixação específica de
obrigação em seu favor.
Ademais, conforme consignado no acórdão-recorrido, tal documento nem sequer
contém assinaturas das partes nem demonstra homologação judicial, o que compromete sua
aptidão probatória. Já a escritura declaratória (fls. 16/17), lavrada em momento posterior à ciência
da autuação, limita-se a registrar declaração unilateral da filha, não se enquadrando na hipótese
prevista no art. 1.124-A da Lei 5.869/1973, tampouco constituindo título hábil a comprovar
obrigação alimentar nos moldes exigidos pela legislação tributária.
Nesse contexto, ainda que a parte-recorrente afirme inexistir outra filha, tal
alegação, por si só, não supre a ausência de instrumento jurídico válido que comprove a obrigação
alimentar específica em favor da beneficiária indicada.
Assim, à luz das normas aplicáveis e dos elementos constantes dos autos, não se
verifica suporte para afastar a conclusão adotada pelo acórdão-recorrido quanto à não
comprovação da dedução pretendida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original